Tribunal: TJES
Processo: 5000355-87.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-87.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHAN DOS SANTOS FEU 16022903777
RECORRIDO: JOBE FARINA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE EM JUNHO/2022 SOLICITOU UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO AO RÉU PARA VERIFICAR A SUA GELADEIRA QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO E QUE APÓS FINDADO O SERVIÇO, PASSADOS 03 MESES A GELADEIRA VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS. APÓS ENTRAR EM CONTATO COM O REQUERIDO PARA FALAR SOBRE OS NOVOS PROBLEMAS, FOI PEDIDO A COMPRA DE UMA PEÇA DE R$500,00, ACHADA POSTERIORMENTE POR R$275,00, SENDO QUE EM 12/07/2022 FOI PAGO UMA QUANTIA DE R$664,00 PARA O CONSERTO, SEM ÊXITO VISTO QUE A SITUAÇÃO CONTINUAVA. O PLEITEANTE FOI ATÉ O PROCON BUSCAR A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, NOVAMENTE SEM SUCESSO POR NÃO TER TIDO ACORDO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DE R$664,00 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR O RÉU À: A) RESTITUIR O VALOR DE R$664,00 E B) PAGAR R$1.500,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFASTO A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM NOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DAR RAZÃO A VERSÃO APRESENTADA PELO ORA RECORRENTE. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL O REQUERIDO NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO ORA RECORRIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)